Tribunal: TJMT
Processo: 0002483-51.2018.8.11.0111
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002483-51.2018.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), WELINGTON NOLETO DE ALMEIDA - CPF: 062.552.011-47 (APELADO), FERNANDA NOLETO SOUSA - CPF: 024.305.702-46 (ADVOGADO), ROMILDO JOSE RODRIGUES - CPF: 614.399.831-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO NÃO CORROBORADO EM JUÍZO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS AUTÔNOMAS QUE COMPROVEM A AUTORIA. TEMA 1.258 DO STJ
(TESE 1)
. DÚVIDA QUANTO À AUTORIA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá/MT, que absolveu o acusado da imputação de roubo majorado (art. 157, §2º, II, c/c §2º-A, I, do Código Penal), ao reconhecer a ausência de provas suficientes de autoria, com fundamento nos princípios constitucionais da presunção de inocência e do
in dubio pro reo
.
O
Parquet
Estadual
baseou-se, essencialmente, em reconhecimento fotográfico realizado na fase policial e não confirmado em juízo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial e não confirmado em juízo constitui prova válida e suficiente para comprovar a autoria delitiva, quando desacompanhado de outras provas autônomas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condenação penal exige prova segura de autoria, obtida sob o crivo do contraditório judicial, sendo vedada a sua fundamentação exclusivamente em elementos produzidos na fase investigativa (CPP, art. 155).

O

reconhecimento fotográfico realizado na fase policial e não ratificado em juízo é considerado inválido para fins de comprovação da autoria delitiva, conforme estabelecido na Tese 1 do Tema nº 1.258 do Superior Tribunal de Justiça.

O reconhecimento fotográfico não ratificado em juízo e desacompanhado de outras provas autônomas é inidôneo para embasar condenação penal.

No caso concreto, a vítima declarou, em juízo, não reconhecer o
réu
, afirmando não possuir elementos físicos ou objetivos que possibilitassem a identificação dos autores do crime.

Os
policiais militares Cleiton Gonçalves de Morais e Ricardo Alexandre de Souza Carvalho, ouvidos em juízo, também não corroboraram a imputação. O primeiro declarou não se recordar dos fatos, enquanto o segundo afirmou não ter presenciado o momento do crime, tampouco ter participado da perseguição ou da
prisão do
réu
, esclarecendo que não realizou qualquer reconhecimento formal ou informal. Inexistem, ademais, outros elementos materiais — como apreensão de arma ou da
res furtiva
— que corroborem a acusação.

Diante da ausência de provas autônomas e da fragilidade do conjunto probatório, aplica-se o
Princípio
d
o
In Dubio Pro Reo
, sendo inviável a formação de juízo condenatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O
reconhecimento fotográfico realizado na fase policial e não ratificado em juízo é considerado inválido para fins de comprovação da autoria delitiva, conforme estabelecido na Tese 1 do Tema nº 1.258 do Superior Tribunal de Justiça

O reconhecimento fotográfico não ratificado em juízo e desacompanhado de outras provas autônomas é inidôneo para embasar condenação penal.

A condenação penal não pode se fundamentar exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial, sem corroboração por provas independentes produzidas em juízo.

A dúvida razoável quanto à autoria impõe a absolvição, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LVII; CPP,
arts
. 155, 226 e 386, VII; CP, art. 157, §2º, II, e §2º-A, I.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, HC 598.886/SC, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 27/10/2020,
DJe
18/12/2020.

STJ, REsp 1992811/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 10/05/2022,
DJe
13/05/2022.

STJ,
AgRg
no
AREsp
2.603.083/AM, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 10/12/2024, DJEN 17/12/2024.

TJMT, N.U 0005517-57.2012.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1ª Câmara Criminal, j. 05/09/2025.

TJMT, N.U 0002382-46.2015.8.11.0005, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, 3ª Câmara Criminal, j. 28/04/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO.

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
,
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá/MT (ID 301969896, de 2º grau), que absolveu
Welington Noleto de Almeida
, nos autos da Ação Penal nº 0002483-51.2018.8.11.0111, da imputação relativa ao crime previsto no artigo 157, §2º, inciso II,
c/c
§2º-A, inciso I,
ambos
do Código Penal,
sob o fundamento de ausência de provas suficientes para a condenação, com fulcro nos Princípios Constitucionais da Presunção de Inocência e do
In Dubio Pro Reo
.

A sentença
fundamentou-se na ausência de provas seguras de autoria, observando que a vítima não reconheceu o
réu
em juízo e que o reconhecimento fotográfico realizado na fase policial não foi confirmado em audiência, carecendo das formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal.

Ressaltou, ainda, que os policiais ouvidos em juízo não presenciaram o fato e que não houve apreensão de arma, objetos subtraídos ou qualquer elemento que vinculasse o réu ao crime.

As razões da Apelação Criminal sustentam
que as provas constantes dos autos são suficientes para a condenação do apelado
, chamando para suporte o reconhecimento fotográfico da
fase inquisitorial,
a prisão do
apelado
logo
após o crime, portando R$ 50,00 (cinquenta reais), valor considerado compatível com o montante subtraído, e versão
do que

alterna
negativa d
o fato e atribui
ção d
a autoria a terceiro não identificado.

Em

contrarrazões recursais o apelado Welington Noleto de Almeida
,
pugnou pelo

desprovimento do recurso

e pela

manutenção da sentença absolutóri
a sustentando
inexistência
de provas seguras e

reconhecimento fotográfico
inválido por ausência das formalidades do art. 226 do CPP
.

A
Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do
doutor Domingos Sávio de Barros Arruda,
apresentou parecer pelo improvimento do recurso
ministerial
e pela manutenção da sentença absolutória.

É o relatório.

À
d
outa revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O Direito Penal estabelece que, para a configuração de um crime, é necessário que haja um injusto penal, ou seja, um fato típico, antijurídico e culpável.

Para que uma pessoa natural (pessoa física) seja condenada criminalmente, é imprescindível a prova da materialidade e da autoria delitiva, aliada à ausência de causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade que possam beneficiá-la.

Inexistindo preliminares, passo à análise do mérito.

Para a solução do caso, torna-se necessário abordar o
reconhecimento de pessoas
,
disciplinado pelo
artigo 226 do Código de Processo Penal
,
à luz do
Tema nº 1.258 do Superior Tribunal de Justiça
,
que fixou, entre suas teses
,

ipsis litteris
:

1 -
As regras postas no art. 226 do CPP são de observância obrigatória tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, sob pena de invalidade da prova destinada a demonstrar a autoria delitiva
, em alinhamento com as normas do Conselho Nacional de Justiça sobre o tema. O reconhecimento fotográfico e/ou pessoal inválido não poderá servir de lastro nem a condenação nem a decisões que exijam menor rigor quanto ao standard probatório, tais como a decretação de prisão preventiva, o recebimento de denúncia ou a pronúncia.
Grifos nossos.

No caso concreto, a autoria do crime de roubo majorado atribuída
ao réu
foi sustentada apenas na fase policial, com base no Termo de Reconhecimento Fotográfico
(ID 301969397, pág. 22, de 2º grau), em que a vítima o identificou como autor do delito.

Contudo, essa identificação não foi confirmada em juízo

(
Termo de Audiência de Instrução e Julgamento – ID 301969895, de 2º grau, e Relatório de Mídias – ID 301969894, de 2º gra
u
)
.
Durante a audiência, a vítima afirmou não reconhecer o
réu
, declarando não possuir condições de identificar os assaltantes nem por traços físicos nem por outros elementos concretos.

Os policiais militares Cleiton Gonçalves de Morais e Ricardo Alexandre de Souza Carvalho, em juízo, também não corroboraram a imputação. O primeiro

declarou não se recordar dos fatos
,
enquanto o segundo

afirmou não ter presenciado o momento do crime, tampouco ter participado da perseguição ou da prisão do réu, esclarecendo que não realizou qualquer reconhecimento formal ou informal do acusado
.

Diante desse cenário, observa-se ausência de prova judicial segura da autoria, visto que o único elemento que associa o réu ao delito é o reconhecimento fotográfico

(Termo de Reconhecimento Fotográfico
–
ID 301969397, pág. 22, de 2º grau
)
,

realizado exclusivamente na fase inquisitorial, sem observância das formalidades legais e sem ratificação em juízo.

Assim, mostra-se insuficiente a prova de autoria, ante a inexistência de elementos autônomos e independentes que confirmem ou corroborem o referido reconhecimento
.

Nesse mesmo sentido,

o
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
tem reiteradamente decidido que o
reconhecimento fotográfico não ratificado em juízo e desacompanhado de outras provas autônomas

é
inidôneo para embasar

condenação penal
,
impondo-se a aplicação do
Princípio
d
o

In Dubio Pro Reo
, conforme os julgados
:

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL
.
ROUBO MAJORADO
.
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO
IRREGULAR E
NÃO RATIFICADO EM JUÍZO
.
AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS ROBUSTOS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO.

SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA
. PARECER DA PGJ ADOTADO COMO RAZÕES DE DECIDIR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu Eder Moreira Farias e Daniel Ramos da Silva da imputação do crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2º, I e II), por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial, sem observância do art. 226 do CPP e não ratificado em juízo, constitui elemento probatório idôneo e suficiente, isoladamente, para fundamentar a condenação pelo crime de roubo majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condenação penal exige prova segura e inequívoca de autoria, não se admitindo decisão condenatória baseada exclusivamente em elementos colhidos na fase investigativa, nos termos do art. 155 do CPP.

O reconhecimento fotográfico
realizado sem observância das formalidades do art. 226 do CPP, além de
não ter sido ratificado em juízo
, carece de descrição prévia das características dos suspeitos e
não foi corroborado por provas independentes.

A ausência de apreensão da res furtiva ou da arma de fogo supostamente utilizada, somada à inexistência de outros elementos de convicção colhidos sob contraditório, inviabiliza a comprovação da autoria.

Em respeito ao princípio do in dubio pro reo e ao disposto no art. 386, VII, do CPP, a fragilidade do conjunto probatório impõe a manutenção da absolvição
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido, em consonância com o parecer ministerial.

Tese de julgamento: 1. O reconhecimento fotográfico realizado sem observância do art. 226 do CPP e não ratificado em juízo não constitui prova idônea para, isoladamente, embasar condenação penal. 2. A condenação não pode se basear exclusivamente em elementos produzidos na fase inquisitorial sem corroboração por provas independentes colhidas sob contraditório.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LVII; CPP,
arts
. 155, 226 e 386, VII; CP, art. 157, § 2º, I e II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 598.886/SC, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 27/10/2020,
DJe
18/12/2020; STJ, REsp 1992811/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 10/05/2022,
DJe
13/05/2022; STJ,
AgRg
no
AREsp
2.603.083/AM, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 10/12/2024, DJEN 17/12/2024.

(N.U 0005517-57.2012.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/09/2025,
Publicado
no DJE 05/09/2025
, grifos nossos
)
;

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO
. PRELIMINAR DE
NULIDADE DO
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO
. ART. 226 DO CPP. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. NO MÉRITO,
DÚVIDA QUANTO À AUTORIA
. ABSOLVIÇÃO. RECONHECIMENTO SEM SUPORTE PROBATÓRIO.AUSÊNCIA DE PROVAS AUTÔNOMAS.INCIDÊNCIA DO AFORISMO IN DUBIO PRO REO. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA E, NO MÉRITO, APELAÇÃO PROVIDA. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2.º, I e II, do CP). II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento fotográfico realizado em desconformidade com o art. 226 do Código de Processo Penal configura nulidade processual insanável; (
ii
) estabelecer se há provas suficientes para sustentar a condenação do apelante pelo crime de roubo majorado. III. Razões de decidir 3. O reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial com imagem extraída de rede social, sem observância das formalidades do art. 226 do CPP, não enseja nulidade, pois o referido dispositivo legal estabelece diretrizes recomendatórias, e não imperativas, conforme entendimento consolidado do STF. 4. As declarações das vítimas, embora reiteradas em parte em juízo, mostraram-se frágeis, genéricas e baseadas em informações informais e não verificadas, sem suporte em prova técnica ou testemunhal independente. 5. O reconhecimento realizado foi conduzido informalmente pela própria vítima, sem que a autoridade policial apresentasse outras imagens ou procedesse ao devido controle de validade do ato. 6. Houve contradição entre os depoimentos das vítimas, ausência de apreensão da res furtiva com o réu e inexistência de comprovação de que ele estivesse na residência onde se encontrou um dos aparelhos roubados. 7
. Diante da ausência de elementos autônomos de corroboração da autoria, impõe-se a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP, em respeito ao princípio do in dubio pro reo.
IV. Dispositivo e tese 8. Preliminar de nulidade rejeitada e, no mérito, recurso provido. Teses de julgamento: “1. A inobservância das formalidades previstas no art. 226 do CPP no reconhecimento fotográfico não acarreta nulidade do ato, desde que não haja prejuízo e existam outros elementos de prova idôneos. 2. O reconhecimento fotográfico isolado, conduzido informalmente pela vítima, sem validação judicial robusta ou corroboração probatória independente, não é suficiente para embasar condenação penal. 3.
A dúvida razoável quanto à autoria impõe a absolvição do réu, com base no art. 386, VII, do CPP
. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, §2.º, I e II; CPP,
arts
. 226 e 386, VII; CF/1988, art. 5º, LVII. Jurisprudência relevante citada: STF, RHC nº 179.474/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, j. 31.05.2021; STF, AP nº 1032/DF, Rel. Min. Edson Fachin,
Pleno
, j. 22.04.2022; STJ,
AgRg
no HC nº
929.465/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 30.10.2024; TJMT, N.U 1002038-04.2022.8.11.0005, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, 3ª Câmara Criminal, j. 27.11.2024. (N.U 0002382-46.2015.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2025,
Publicado
no DJE 30/04/2025
, grifos nossos
)
.

Dessa forma,
mantém-se a sentença absolutória, com fundamento no
Princípio do
In Dubio Pro Reo
,

o qual decorre diretamente do postulado constitucional da presunção de inocência e impõe ao julgador o dever de absolver o réu sempre que subsistirem dúvidas razoáveis quanto à autoria ou à materialidade delitiva
.

Por todo
exposto, em
consonância com
o parecer da

Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO da Apelação Criminal e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo íntegra a sentença absolutória
em favor de
Welington Noleto de Almeida
,
proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá/MT, pelos fundamentos já expendidos, os quais adoto como razões de decidir.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025